Tribunal: TJSP
Processo: 2010770-86.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de roubo majorado. Condenação prolatada. Pretensão de aguardar o julgamento de recurso em liberdade. Paciente preso durante toda a instrução. Impossibilidade de recorrer em liberdade, dada em decisão fundamentada. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.